Tribunal: TJSP
Processo: 2244363-88.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução Penal.
2-) Pleito para dispensa do exame criminológico e julgamento da progressão de regime. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto demandam maior atenção na aferição do requisito subjetivo.
3-) O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução Penal.
2-) Pleito para dispensa do exame criminológico e julgamento da progressão de regime. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto demandam maior atenção na aferição do requisito subjetivo.
3-) O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
4-) Ordem denegada.